Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721838-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FLORESTAL ALIMENTOS S/A RECORRIDO: CMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. REPRESENTANTE COMERCIAL. AFIRMAÇÃO. 1. Ressalta-se que, sendo a competência para as causas entre representantes e representados relativa (art. 39 da Lei no Lei no 4.886/65), pode ser alterada pelas partes, mesmo em contrato de adesão, desde que ausente hipossuficiência e que a alteração não promova dificuldade no acesso à Justiça pelo representante comercial. 2. Patente o grande porte ostentado pela sociedade representada e sua atuação em todo o território nacional, ostentando plenas condições de comparecer em Juízo onde a ação foi proposta, reconhece-se a competência do domicílio do representante comercial. 3. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 39 da Lei 4.886/1965, defendendo que o acórdão impugnado, indevidamente, invalidou a cláusula de eleição do foro no contrato de representação comercial, pelo fato de o insurgente possuir capital social superior ao representante comercial (parte recorrida), além de atuar em todo o território nacional. Salienta que apenas o reconhecimento da hipossuficiência da parte ou da dificuldade de acesso à justiça, poderia levar à referida conclusão, nos termos do normativo em exame. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Outrossim, melhor sorte não colhe a insurgente quanto à alegada contrariedade ao artigo 39 da Lei 4.886/1965, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005